Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001187-95.2013.8.14.0301

APELANTE: GIOVANNI PAPALEO

APELADO: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS PARA EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FUNDAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES NÃO ADIMPLIDOS. RELAÇÃO DE CARÁTER PRIVADO REGIDO PELA LEI Nº 8.245/91. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

1 - Recurso de apelação contra sentença de procedência dos embargos à execução para extinção da ação executiva, sob o fundamento de ausência de título executivo líquido, certo e exigível a ser executado judicialmente. Execução dos períodos entre os términos dos contratos devidamente assinados entre as partes e a renovação dos subsequentes, sempre sobrando alguns dias e até meses sem a quitação do atrasado, destacando principalmente a ocupação do imóvel de 24/01/09 a 06/10/2009, sem pagamento de aluguel equivalente ao período excedido do contrato nº 41/2008 até a entrega das chaves.

2 - Existência de previsão contratual de prorrogação conforme termos aditivos. Permanência da Locação sem a oposição do locador, passando a perdurar por tempo indeterminado, com prorrogação automática em todos os seus termos. Ausência de negativa pela apelada de que, de fato, os contratos de aluguéis foram firmados, bem como que durante a vigência desses não houve a desocupação do imóvel alugado, tampouco existe controvérsia quanto a data de entrega das chaves.

3 - Contrato de locação é, por excelência, título executivo extrajudicial (artigos 585, IV, do CPC/73 atual 784, VIII do CPC/15) e, mesmo que firmado por Fundação Pública, como é o caso dos autos, é regido predominantemente por normas de direito privado. Contratos
da
administração em que o ente público e o particular estão no mesmo nível jurídico, em relação de igualdade. Aplicação da Lei nº 8.245/1991 e Código Civil no que couber. Precedentes STJ.

4 - Os títulos extrajudiciais que aparelham a execução, ao contrário, configuram título certo e exigível. Nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8.245/1991, permanecendo o locador no imóvel por mais de trinta dias após a finalização do contrato, sem oposição do proprietário, é considerada prorrogada a avença por prazo indeterminado, nos moldes celebrados, constituindo, portanto, título líquido e certo, uma vez que cabível a execução das parcelas prorrogadas, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, sendo dever da apelada adimplir os alugueis referentes aos meses em que a locação se encontrava dilatada.

5 - Diante da necessidade de se preservar a equação financeira do ajuste, é imprescindível que a Municipalidade, ao levantar os preceitos de direito público, observe também a harmonia entre a obrigação e sua contraprestação. Observância na situação em julgamento, da natureza dos encargos avençados entre as partes e à manutenção do equilíbrio econômico/financeiro dos contratos, aplicando-se o disposto na Lei nº 8245/91, especialmente o parágrafo único do artigo 56.

6 – Reforma da sentença de ausência de título executivo hábil para ser executado, devendo prosseguir a execução.

7 – Apelo conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo
, reformando integralmente a sentença,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de abril de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), 18 de abril de 2022.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GIOVANNI PAPALEO,
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que julgou totalmente procedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO apresentados pela
FASEPA – FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVA DO PARÁ (ANTIGA FUNCAP),
nos termos do seguinte dispositivo:

“Em um breve compulsar dos autos, constato assistir razão à Embargante na matéria de mérito alegada, tendo em vista o fato de a ação principal versar sobre cobrança de aluguéis referente a período não contratado, inexistindo título líquido, certo e principalmente, exigível, a ser executado judicialmente.

Assim, entendo se tratar de tema a ser discutido em processo de conhecimento próprio.

ISTO POSTO, conheço dos presentes embargos à execução, julgando-os TOTALMENTE PROCEDENTES, extinguindo desde logo a ação de execução respectiva, por inexistir título executivo que lhe ampare.”

Inconformado, alega o apelante que sentença merece reforma, relatando inicialmente que é credor da executada/apelada da importância de R$164.342,05 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e cinco centavos) referente a falta de pagamento de aluguéis correspondentes a cinco contratos de locação dos imóveis do exequente localizados na Av. Magalhães Barata 583 e 589 firmados com a FUNCAP, sendo o último expirado desde 23/01/2009, no valor mensal de R$ 8.950,00 (oito mil, novecentos e cinquenta reais), com entrega das chaves somente em 06/10/2009.

Relaciona os seguintes contratos:

1 - Contrato 43/2005 – 27/06/2005 até 26/06/2007;

2 - Contrato 48/2007 – 29/06/2007 até 28/12/2007;

3 - Contrato 05/2008 – 18/02/2008 até 17/05/2008;

4 - Contrato 15/2008 – 17/05/2008 até 16/08/2008

5 -Contrato 41/2008 - 24/09/2008 até 23/01/2009 e entrega das chaves em 06/10/2009.

Inicialmente, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a prioridade de julgamento pela idade avançada, alegando que não trabalha mais por contar com mais de 70 anos de idade, sobrevivendo justamente da renda proveniente dos aluguéis objeto da presente lide.

Aduz que a sentença merece reforma para rejeição dos embargos à execução e prosseguimento da ação executiva, pois a FUNCAP não incluiu nos pagamentos, o real período que ocupou o imóvel, isto é, os
períodos entre os términos dos referidos contratos e a renovação dos subsequentes, sempre sobrando alguns dias e até meses sem a quitação do atrasado, destacando principalmente a ocupação do imóvel de 24/01/09 a 06/10/2009, sem pagamento de aluguel equivalente ao período excedido do contrato nº 41/2008 até a entrega das chaves.

Esclarece que as locações sempre se renovaram taticamente em razão da apelada não desocupar o imóvel, bem como que tentou receber administrativamente os aluguéis atrasados.

Destaca que existe previsão contratual de prorrogação, conforme termo aditivo dos contratos anexados aos autos.

Argumenta que, em que pese o entendimento do juízo pela ausência de título executivo hábil a embasar processo de execução, o fato de alguns contratos de locações terem sido estipulados por tempo determinado, conclui-se que perdurou a locação sem a oposição do locador à locação, pelo que a locação passou a perdurar por tempo indeterminado, prorrogando-se automaticamente em todos os seus termos.

Assevera que o contrato de locação é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, VIII do CPC/73 e que evidenciada a permanência no imóvel durante a vigência do ajuste e não comprovada a quitação dos aluguéis pendentes, impõe-se a reforma do
decisum
apelado e a improcedência dos embargos à execução.

Assim, requer seja dado provimento ao apelo, sanando a sentença apelada.

Apresentadas contrarrazões recursais pela manutenção da decisão, no ID nº 1536606.

Remetidos os autos para este Tribunal foram regularmente distribuídos para minha relatoria quando, por meio da decisão de ID nº 1635858, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento para o Ministério Público Estadual que entendeu desnecessária sua intervenção no feito (ID nº 1678283).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo à análise.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita, ante a presunção de veracidade das alegações do apelante e não impugnação pela apelada.

Cinge-se a controvérsia em saber se os ditos “contratos tácitos” de aluguéis referentes aos períodos entre a assinatura das avenças firmadas entre as partes (Contratos nº 43/2005; 48/2007; 05/2008; 15/2008 e 41/2009) e o período entre o termo final do último pacto e a entrega das chaves constituem título executivo líquido, certo e exigível hábil para a propositura de ação executiva.

O apelante combate os fundamentos da sentença apelada de que se trata de tema a ser discutido em processo de conhecimento próprio, por versar a execução principal (Proc. nº 00107458620118140301) de cobrança de aluguéis referente a período não contratado, entendendo pela ausência de desenvolvimento válido e regular do processo – título executivo, sob o argumento de que a circunstância de a locação ter sido prorrogada, não afasta a liquidez, exigibilidade e certeza do título executado, porque a locatária permaneceu no imóvel, o que transmuda o prazo da citada locação de determinado para indeterminado.

Com efeito, depreende-se da leitura dos embargos à execução apresentados pela apelada Fasepa que a sua principal alegação é de que “
o autor NÃO pretende cobrar valores contratuais.
Ou seja,
ele indica supostos contratos tácitos para intentar uma ação de execução.
”.
E, ainda, que “
a situação que se mostra totalmente incompatível com as contratações firmadas entre particulares e a Administração Pública.”,
bem como que
“
Os títulos apresentados são inexigíveis, eis que já foram quitados.”
(ID nº 1536598).

Desta feita, conclui-se que não há negativa de que, de fato, os contratos de aluguéis foram firmados entre as partes, bem como que durante a vigência desses não houve desocupação do imóvel alugado. Ademais, não há qualquer negativa pela apelada sobre a data da entrega das chaves em 06/10/2009.

Ocorre, assim, que os embargos à execução não negaram o inadimplemento (na realidade confirmam o pagamento tão somente do período contratual expresso) ou a continuidade da ocupação do imóvel, tampouco trouxeram recibo de entrega das chaves.

A embargante, ora recorrida, sustentou a inadequação da via eleita, pois não havia contrato vigente nos períodos executados e, por força da Lei nº 8.666/93 vigente à época, à Administração Pública seria vedada a contratação de modo verbal ou tácito, bem como sem prévio procedimento de dispensa de licitação e empenho.

Parece-me, então, corretas as alegações do apelante de que a recorrida não incluiu nos referidos contratos, o real período que ocupou o imóvel do exequente, isto é, entre o término do contrato de locação e a renovação do outro, sempre sobrando alguns dias ou até meses sem quitação, principalmente o interregno entre o término do ultimo contrato e a efetiva entrega de chaves.

Não obstante as alegações da apelada, tem-se que o contrato de locação é, por excelência, título executivo extrajudicial (artigos 585, IV, do CPC/73 atual 784, VIII do CPC/15), além do mais, mesmo que firmado por Fundação Pública, como é o caso dos autos, é regido predominantemente por normas de direito privado.

O fato de a locatária ser inserida no conceito de Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado na situação em tela.

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que tal avença não configura um contrato administrativo e sim um contrato
da
administração. Os contratos administrativos são caracterizados pela supremacia do ente público sobre o ente particular, enquanto os contratos da administração são aqueles em que o ente público e o particular estão no mesmo nível jurídico, em relação de igualdade.

Nesse rumo, a lição de Helly Lopes Meirelles e de Celso Antônio Bandeira de Mello:
A
Administração Pública
pode praticar atos ou celebrar contratos em regime de
Direito Privado
(Civil ou Comercial), no desempenho normal de suas atividades. Em tais casos ela se nivela ao particular, abrindo mão de sua supremacia de poder, desnecessária para aquele negócio jurídico. É o que ocorre, p. ex., quando emite um cheque ou assina uma escritura de compra e venda ou de doação, sujeitando-se em tudo às normas de
Direito Privado
.

(
Direito
Administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2007) A
Administração
pratica inúmeros atos que não interessa considerar como atos administrativos, tais: a) Atos regidos pelo
Direito Privado,
como, por exemplo, a simples locação de uma casa para nela instalar-se uma repartição
pública.
O
Direito
Administrativo só lhe regula as condições de emanação, mas não lhes disciplina o conteúdo e correspondentes efeitos. (Curso de
Direito
Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008).

Há muito este é o entendimento jurisprudencial dominante, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.533.232 - RJ (2014/0166276-0)

DECISÃO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto por ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL TENDO COMO LOCATÁRIO O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INADIMPLÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS.

RECURSO DO EMBARGANTE PRETENDENDO A APLICAÇÃO DOS JUROS DE MORA NA FORMA DO ART. 1º, DA LEI Nº 11.960/09. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM PARTICULAR, DEVENDO PREVALECER AS REGRAS DO DIREITO CIVIL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto no art. 1-F, da Lei n. 11.960/2009.

Sustenta, em síntese, a aplicação do artigo de lei violado, quanto aos juros moratórios devidos na hipóteses, ante a ausência de previsão de cláusula acerca da questão no contrato principal de locação de imóvel. Nessa linha, defende que o saldo devedor seja acrescido de juros de mora de 6% a.a durante o interregno de 29.06.2009 (data da edição da Lei 11.960/09, que alterou a redação do art. 1º-F, da Lei 9494/97) até 15.04.2010, data da entrada em vigor de aditivo contratual, que passou a prever cláusula de juros de mora de 6% a.a. É o relatório. DECIDO. 2. Cuidam os autos de execução proposta pelo ora recorrido em face do recorrente, para cobrança dos aluguéis referentes a determinados meses do ano de 2008, em relação aos quais o Estado do Rio de Janeiro, locatário, estaria inadimplente. O ora recorrente, executado, alegou, então, em embargos, excesso de execução, defendendo a aplicação da cláusula sétima do termo aditivo ao contrato de locação firmado entre as partes que previa a incidência de juros de mora de 6% ao ano em substituição aos 12% a. a. considerados pelo exequente. Extrai-se dos autos que o termo aditivo invocado fora firmado em 2010 e o débito discutido referia-se a 2008, sendo certo, ademais, que o contrato original era omisso, não convencionando o percentual dos juros, até a inovação havida com o aditivo. Todas essas são premissas não contestadas pelas partes e declaradas pelas decisões de origem. Na sequência, para solucionar a questão, manifestou-se o acórdão recorrido nos seguintes termos (fls. 120-122): Com efeito, o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, que regulamenta a taxa de juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública em ações referentes verbas inerentes a servidores públicos, aposentados e pensionistas, teve sua redação alterada recentemente pela Lei n.º 11.960/09, conforme abaixo transcrito: "Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança".

Aliás, destaca-se que o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, não foi revogado ou derrogado pelo novo Código Civil de 2002, prevalecendo a lei especial sobre a lei geral.
No entanto, a presente hipótese se refere a contrato de locação que o Estado firmou com particular, não podendo a pessoa de direito público obter qualquer vantagem em relação ao contratado. (...)
No caso concreto, somente no Termo Aditivo celebrado pelas partes no ano de 2010, foi convencionada a incidência dos juros de mora no percentual de 6%, restando omisso o contrato inicial. Assim, como o débito ora discutido se refere ao ano de 2008 deverão prevalecer os juros de 12% a.a. até 15/04/2010, data do início de vigência do Termo Aditivo ao Contrato de Locação, e após 6% como convencionado, conforme sentença, não se aplicando o disposto no art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09.
3. Com razão o tribunal a quo, devendo, portanto ser mantido. Com efeito, segundo entendimento desta Corte Superior, a locação de imóvel em que a Administração Pública figura como locatária é negócio jurídico tipicamente de direito privado, não havendo, portanto, que preponderar as regras específicas de direito público.

Isso, porque nas relações jurídicas de direito privado a Administração atua sem as prerrogativas de Direito Público que, em regra, lhe são inerentes.
(...) Nesse sentido, julgados desta Casa:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÕES. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONAB. IMÓVEL DE EMPRESA PÚBLICA. LEI N. 8.245/1991. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. ART. 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Somente as locações de imóveis de propriedade da União, dos estados e dos municipios, de suas autarquias e fundações públicas não se submetem às normas da Lei n. 8.245/1991, nos expressos termos do artigo 1º, parágrafo único, alínea "a", n. 1, do texto legal.

2. No caso concreto, não consta nenhuma informação no sentido de que o imóvel objeto do contrato de locação seria de titularidade da União, e a Conab mera possuidora deste. Muito pelo contrário, infere-se do acórdão que o imóvel é de propriedade da empresa pública, sujeita às normas aplicáveis às empresas privadas, inclusive nas relações jurídicas contratuais que venha a manter.

3. As locações são contratos de direito privado, figure a administração como locadora ou como locatária. Neste último caso, não há norma na disciplina locatícia que retire do locador seus poderes legais. Naquele outro também não se pode descaracterizar o contrato de natureza privada, se foi este o tipo de pacto eleito pela administração, até porque, se ela o desejasse, firmaria contrato administrativo de concessão de uso. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 22ª ed., rev, ampl. e atualizada. Editora Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009. p. 183) 4. O intento da recorrente de contratar com base na Lei de Locações, oferecendo condições para renovação da locação e gerando uma legítima expectativa à locatária, e, posteriormente, não querer se submeter à Lei n. 8.245/1991, atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente venire contra factum proprium.

5. Sob o ângulo do princípio da causalidade, a recorrente, ré na ação renovatória de aluguel, ao se opor à renovação do contrato de locação celebrado entre as partes, não obstante o cumprimento dos requisitos previstos da Lei n. 8.245/1991, deve responder pelos ônus sucumbenciais. É que sem a sua conduta não haveria motivo para a propositura da demanda.

6. Recurso especial não provido. (REsp 1.224.007/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 8/5/2014).

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/32. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA.

1. O Decreto 20.910/32 regula relações jurídicas tipicamente de Direito Público e, portanto, não deve reger as relações jurídicas de direito privado, nas quais a Administração atua sem as prerrogativas que lhe são inerentes.

2. O negócio jurídico ora sob exame - locação de imóvel - é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição.

3. A citação válida interrompe o prazo prescricional, ainda que promovida em processo posteriormente extinto sem julgamento do mérito, salvo se o fundamento legal da extinção for o previsto no art. 267, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

4. Aplicando-se à espécie as regras de direito privado, interrompida a prescrição, o curso desta volta a correr por inteiro - 05 (cinco) anos -, a partir do último ato do processo que a interrompeu, a teor do disposto no art. 173 c.c. o art. 178, § 10, inciso IV, do Código Civil e não pela metade - 2 anos e meio - na forma prevista no Decreto n.º 20.910/32.

5. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 685.717/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010) No mesmo sentido: ARESP 1.118.815/SP (Min. MARCO BUZZI, Dje de 03/05/2018); AREsp 877.857/RJ (Rel. Min. ISABEL GALLOTTI, Dje de 23/3/2018); AREsp 1.222.396/RJ (Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Dje de 1/3/2018).

4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se. Intimem-se. EMENTA

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCATÁRIO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INADIMPLÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM PARTICULAR. INCIDÊNCIA DAS REGRAS DO DIREITO PRIVADO.

1. Aplicam-se as normas de direito privado à locação de imóvel, cuja locatária seja a Administração Pública, por tratar-se o contrato de típico negócio jurídico privado, afastando-se, portanto, a incidência dos específicos ditames de direito público.

2. Recurso especial não provido. Brasília (DF), 20 de maio de 2020.

MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator.

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
. NÃO INCIDÊNCIA DO DECRETO N.º 20.910/32. AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. (...)

2. O negócio jurídico ora sob exame, locação de imóvel, é tipicamente de direito privado e, portanto, o fato de o Locatário ser a Administração Pública não basta para que preponderem os ditames específicos de direito público em detrimento das normas de direito privado, inclusive as atinentes à prescrição. (...)

4. Aplicando-se à espécie as regras de direito privado, interrompida a prescrição, o curso desta volta a correr por inteiro, 05 (cinco) anos, a partir do último ato do processo que a interrompeu, a teor do disposto no art. 173 c.c. o art. 178, § 10, inciso IV, do Código Civil e não pela metade, 2 anos e meio, na forma prevista no Decreto n.º 20.910/32.

5. Recurso especial conhecido e provido. (
STJ.
REsp 685.717/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES N. 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA
. OMISSÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo autor. 1.1. Recurso oposto sob a alegação de que o acórdão encontra-se omisso. 2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto "se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração" (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.
4. O acórdão foi claro ao explanar que o contrato firmado entre as partes não configura um contrato administrativo, mas sim um contrato da administração. E que como contrato da administração as partes se submetem às normas de direito privado que regem os contratos. 4.1. Assim, se tratando de contrato de locação de imóvel comercial, no qual há natureza jurídica de direito privado, as partes encontram-se no mesmo nível jurídico. 4.2. Portanto, não deve incidir os ditames previstos pela Lei nº 8.666/93. Aplica-se a Lei nº 8.245/91 e o Código Civil, no que couber.
5. Explicou-se que a liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais, legais e sociais que alicerçam a função social do contrato. 5.1. Foi dito que, no presente caso, as partes celebraram contrato de locação pelo período de 60 meses (dezembro de 2010 a novembro de 2015), tendo a entrega das chaves ocorrido somente em 2017. 5.2. Além disso, foram realizadas notificações extrajudiciais acerca do imóvel em 2016 e 2017. 5.3. Nesse contexto, o aresto apontou que o embargante realizou o pagamento dos aluguéis até o ano de 2015. Após esse período insistiu em permanecer no bem sem realizar qualquer pagamento, atitude que demonstrou a intenção existente de prorrogar o contrato, mesmo que não tenha sido feito de maneira expressa. 5.4. Dessa maneira, ocorreu uma prorrogação do contrato por prazo indeterminado, sem qualquer oposição. 5.5. Nesse sentido, o acórdão destacou que havendo prorrogação do contrato por prazo indeterminado não há que se falar em inexigibilidade do título no que toca à cobrança de aluguéis vencidos em data posterior ao termo final fixado no pacto entabulado inicialmente. 5.6. Assim, o julgado explicitou que não seria necessária qualquer notificação anterior a fim de prorrogar o contrato por prazo indeterminado, já que o locatário permaneceu no bem por mais de 30 dias sem nenhuma oposição. 5.7. Por isso, até a entrega das chaves é dever do locatário pagar os valores que foram acertados contratualmente. 6. Através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 6.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. 7. A simples referência ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 7.1. Ressalta-se que é consagrado o entendimento segundo o qual a falta de menção expressa a determinados dispositivos de leis (prequestionamento numérico) não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado. 8. Embargos de declaração rejeitados.
(TJDF.
Acórdão 1388000
, 07142468720208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
LOCAÇÃO
DE IMOVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. 1. APELO DO MUNICÍPIO
. I. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL UTILIZADO PELO HOSPITAL PRONTO SOCORRO DE PORTO ALEGRE - HPS. IMISSÃO DE POSSE. Pedidos de rescisão contratual e de despejo do imóvel encontram-se prejudicados, haja vista o mandado de imissão de posse expedido no processo de desapropriação do imóvel utilizado pelo hospital de pronto o que implica rescisão do contrato. II. VALOR DO ALUGUEL - AÇÃO REVISIONAL TRANSITADA EM JULGADO. Existência de decisão definitiva acerca do valor dos aluguéis, não há falar em excesso de cobrança, no sentido de que o valor do aluguel está acima do valor de mercado.
III. LEI DAS LICITAÇÕES. VIOLAÇÃO AFASTADA. A
Administração

Pública
sujeita-se às normas de direito
privado
, no caso, à Lei 8.245/91, conforme disposto no art. 54, da Lei 8.666/93, devendo respeitar os direitos e deveres previstos na ordem
pública
.
IV. LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. INAPLICABILIDADE. Laudo elaborado pela Secretaria Municipal da Fazenda não se sobrepõe à decisão judicial proferida na ação revisional, transitada em julgado. Laudo não utilizou critérios de comparação entre imóveis semelhantes ao objeto da demanda. V. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. Mantida incidência da multa contratual expressamente estipulada no contrato de
locação
, sobretudo porque não houve purga da mora pelo Município. 2. APELO DAS AUTORAS. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO DESACOLHIDA. O arbitramento dos honorários advocatícios contratados aplica-se para o caso de emenda da mora, e não quando se trata de despejo c/c cobrança, em que a verba deve ser fixada em consonância com os parâmetros contidos nas alíneas do referido art. 20, § 3º, do CPC, aludidas no §4º do mesmo artigo. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJSP. Apelação Cível, Nº 70056526254, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 19-03-2014)

Desta feita, os contratos da administração se submetem preponderantemente às normas de direito privado que regem os contratos, apesar de as negociações preliminares, a oferta, a formação e a execução de tais avenças sejam, na forma da lei, submetidas a algumas normas de regime jurídico de direito público para fins de observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública previstos no artigo 37,
caput,
da CF/88. Aplicam-se, portanto, ao caso, a Lei Especial de Locação, Lei nº 8.245/1991 e Código Civil no que couber.

Nessa tissetura, verifico que o locador se utilizou da via executiva para cobrança dos saldos de aluguéis entre um contrato e outro e entre o termo final e a entrega das chaves, períodos em que vencidos os prazos contratuais (contratos tácitos), fator este determinante para extinção do feito executivo pelo magistrado.

Assim, não obstante o entendimento do juízo, verifico que os títulos extrajudiciais que aparelham a execução, ao contrário, configuram título certo e exigível.

Corroborando o exposto, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. Execução movida por particulares, na condição de locadores, visando à cobrança de alugueis relativos aos meses que, após o Município, locatário, manifestar interesse em encerrar o contrato, foram necessários para a realização de reformas.
Dever do locatário de devolução do imóvel em condições adequadas. Descumprimento desse dever que dá causa à necessidade de reformas, ensejando período em que, ainda que não haja ocupação direta pelo locatário, o bem fica indisponível para o locador. Dever de reparação integral, qualificando-se os respectivos aluguéis como lucros cessantes, dentro da responsabilidade indenizatória do locatário. Embargos à execução do Município acolhidos em primeira instância. Reforma da sentença. RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1000946-73.2019.8.26.0394; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 15/03/2022)

Cediço, também, que é cabível execução contra o Ente Público embasada em título executivo extrajudicial, a teor da Súmula 279 do STJ.

Somado a isso, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8.245/1991, permanecendo o locador no imóvel por mais de trinta dias após a finalização do contrato, sem oposição do proprietário, é considerada prorrogada a avença por prazo indeterminado, nos moldes celebrados, constituindo, portanto, título líquido e certo, uma vez que cabível a execução das parcelas prorrogadas, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, sendo dever da apelada adimplir os alugueis referentes aos meses em que a locação se encontrava dilatada, conforme a lei aplicável sobre a matéria, sob pena de locupletamento ilícito.

Denota-se dos presentes embargos à execução, que o intuito da ora recorrida é obstar a execução por meio do destaque dado em suas razões à ilegalidade da prorrogação automática do pacto firmado, com fundamento na Lei de Licitações que veda nos acordos firmados pela Administração qualquer estipulação que determine uma relação jurídica sem tempo determinado.

Todavia, verifica-se que os valores cobrados pela apelante se referem ao período em que tacitamente os pactos encontravam-se sob prorrogação, pugnando a embargante/apelada, ante tal fato, pela iliquidez dos contratos locatícios sucessivos que embasaram a execução, o que entendo assistir-lhe razão.

Admitir que a locadora/exequente/embargada suporte o ônus pelo não adimplemento das parcelas de aluguel prorrogadas, não significa atender ao princípio da supremacia do interesse público, haja vista não encontrar respaldo tanto na legislação que rege o âmbito privado, quanto o administrativo.

Logo, diante da necessidade de se preservar a equação financeira do ajuste, é imprescindível que a Municipalidade, ao levantar os preceitos de direito público, observe também a harmonia entre a obrigação e sua contraprestação, razão pela qual, vislumbro observância na situação em julgamento, da natureza dos encargos avençados entre as partes e à manutenção do equilíbrio econômico/financeiro dos contratos, aplicando-se o disposto na Lei nº 8245/91, especialmente o parágrafo único do artigo 56,
in verbis:

"
Art. 56. Nos demais casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

Parágrafo único. Findo o prazo estipulado, se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir
-
se
-
á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado."

Na situação dos autos, tanto permaneceu a apelada no imóvel por mais de 30 dias após o vencimento, que logo em seguida foram firmados outros contratos de aluguéis, sendo dever da Administração Pública adimplir os aluguéis referentes aos meses em que a locação se encontrava dilatada, conforme a legislação aplicável sobre a matéria.

Em sintonia com este entendimento destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO PRIVADO. LEI DE LOCAÇÕES N. 8.245/91. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida nos autos de embargos à execução, que os rejeitou
.

1.1. Recurso aviado pelo autor na busca: a) pela declaração de inépcia da inicial da execução, nulidade do título e seu encerramento em novembro de 2015; b) pela declaração de excesso na execução e sua consequente extinção; c) para que seja declarada a obrigatoriedade da aplicação do art. 62, §3º e demais dispositivos da Lei nº 8.666/93 ao contrato discutido; e d) pela declaração de afronta à Lei nº 8.666/93 pelo juízo da origem. (...)

3. Do mérito
. 3.1. Cumpre esclarecer, inicialmente, que a despeito de a celebração do contrato de locação de imóvel ter por inquilino o Município de Valparaíso de Goiás, tal avença não configura um contrato administrativo e sim um contrato da administração
. 3.2. Os contratos administrativos são caracterizados pela supremacia do ente público sobre o ente particular, enquanto os contratos da administração são aqueles em que o ente público e o particular estão no mesmo nível jurídico, em relação de igualdade e sem supremacia do ente público.
3.3. Desta forma, os contratos da administração se submetem preponderantemente às normas de direito privado que regem os contratos, apesar de as negociações preliminares, a oferta, a formação e a execução de tais avenças sejam, na forma da lei, submetidas a pontuais derrogações advindas do regime jurídico de direito público, em atenção aos princípios da Administração Pública (art. 37, caput, CF). 3.4. No caso presente, verifica se tratar de contrato de locação de imóvel comercial, com natureza jurídica de direito privado, em que as partes estão no mesmo nível jurídico, ou seja, não há preponderância da Administração sobre o particular, cuidando-se, assim, de contrato da Administração e não de contrato administrativo. 3.5. Neste diapasão, não há que se falar na submissão do contrato aos ditames da Lei nº 8.666/93. Aplicam-se, portanto, ao caso os termos da Lei Especial de Locação nº 8.245/91, e o Código Civil, no que couber. 4. O contrato de locação é regido pela Lei nº 8.245/91 e pelo Código Civil, a liberdade de contratar autoriza aos contratantes estipular o lapso de vigência e as cláusulas contratuais desde que observados os princípios basilares do direito contratual. 4.1. Nesta toada, em observância ao disposto no princípio da pacta sunt servanda as partes se obrigam a cumprir os encargos contratuais anuído por ambos ao assinarem o pacto.
4.2. Na hipótese, o pacto foi celebrado entre as partes com vigência pelo período de 60 meses, o qual teve início em dezembro de 2010 e se findou em novembro de 2015.
Ocorre que a entrega das chaves do imóvel somente se deu em 2017. 4.3. Ademais, consta dos autos as notificações extrajudiciais realizadas pela requerida acerca do imóvel nos anos de 2016 e 2017. 4.4. Assim, é possível verificar que o apelante apenas pagou os aluguéis até 2015, após, permaneceu no bem sem realizar os pagamentos devidos, o que permite concluir que houve intenção de prorrogar o contrato, ainda que não o tenha sido feito de maneira expressa. 4.5. Desse modo, o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado, por ausência de oposição da recorrida e ante a permanência do requerente no imóvel. 4.6. Prorrogado automaticamente e por prazo indeterminado o contrato de locação em virtude da permanência da locatária no imóvel, não há que se falar em inexigibilidade do título, relativa à cobrança dos aluguéis vencidos em data posterior ao termo final inicialmente previsto na avença.
4.7. Em que pese a parte recorrente ter alegado a necessidade de notificação da ré com o intuito de prorrogar o contrato, diante da cláusula 22.2, a mencionada cláusula só se aplica ao locatário, não sendo necessária qualquer notificação antecedente para prorrogação do contrato por prazo indeterminado, tendo em vista que o locatário permaneceu no bem por mais de 30 dias sem qualquer oposição. 4.8. Nesse sentido, também não há que se falar em qualquer excesso de execução, tendo em vista que todas as cobranças realizadas após novembro de 2015 são devidas. 4.9. Não há reparo a realizar na sentença atacada, mantendo-a indene em seu conteúdo. 5. Apelação improvida. (TJDF.
Acórdão 1366646
, 07142468720208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Prorrogados automaticamente e por prazo indeterminado os contratos de locação em virtude da permanência da locatária no imóvel, não há que se falar em inexigibilidade do título, relativa à cobrança de aluguéis vencidos em data posterior ao termo final inicialmente previstos nas avenças. Além do mais, cabe ressaltar que enquanto não realizada a desocupação e restituição do imóvel (cuja data da entrega das chaves não foi refutada pela apelada), é dever do locatário pagar os valores estipulados contratualmente.

Em conclusão, pelos fundamentos delineados, entendo não persistir alegação de eventual ilegalidade na cobrança dos "contratos tácitos", tampouco de ausência de título executivo hábil para ser executado e, em tal contexto, deve ser reformada a sentença, com o prosseguimento da execução.

Ficam invertidos, via de consequência, os ônus da sucumbência, valendo anotar, que a apelada está isenta do pagamento das custas.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Belém, 18 de abril de 2022.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/04/2022